Tribunal: STF
Processo: Rcl 50483
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NO TEMA RG Nº 793: INOCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 



    1. A partir da análise do decidido no paradigma, Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral, conclui-se que não há, nas teses firmadas tanto nos julgamentos de mérito quanto dos embargos de declaração, obrigação de inclusão da União no polo passivo de demandas referentes a medicamento com registro na ANVISA.



    2. Incabível a suspensão do feito originário para que se aguarde o julgamento do Tema RG nº 1.234, cuja repercussão geral foi recentemente reconhecida, porquanto ausente, no referido Tema, ordem de suspensão nacional direcionada aos demais processos que tratem da mesma controvérsia. 



    3. Em julgamento de caso sob os mesmos contornos, esta Segunda Turma acolheu os embargos de declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes, a fim de negar seguimento à reclamação (Rcl nº 49.585-AgR-ED/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/10/2022).



    4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, a fim de negar seguimento à reclamação.